Tribunal: STF
Processo: ARE 1412673
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO LICENCIAMENTO. DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação, interposta por ALINE WEBER DO ROSARIO SALES, tendo por objeto a sentença (evento 58 JFRJ), na ação pelo procedimento comum, proposta contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando: "o imediato reengajamento da autora no CEMAL no Rio de Janeiro onde sua família se estabelecerá a partir dessa data com pagamento dos soldos desde a data da exclusão indevida."



    2. Como causa de pedir, alega a autora que seu esposo é oficial do Exército Brasileiro, e que foi removido para o município de Manaus - AM"; "em razão da transferência ex officio do seu esposo, a autora protocolizou em 8 de agosto de 2016 - protocolo COMAER n. 67432.007195/2016-85, “Requerimento Externo” endereçado ao Diretor de Administração de Pessoal, contendo pedido de remoção por interesse próprio para acompanha-lo objetivando preservar a unidade familiar"; "o pedido administrativo da autora foi indeferido, o que a motivou a impetrar um mandado de segurança, esse tombado sob o número 1009311-56.2016.4.01.3400 em tramite perante a 20ª Vara Federal de Brasília-DF.



    3. De início, é de se ter por acertado que o juiz é o destinatário final da prova, de modo que a instrução processual deve ser realizada da melhor forma, para embasar o seu convencimento, sendo certo que, no caso em apreço, restou apurada a suficiência de elementos probatórios, que justificaram o julgamento antecipado da lide.



    4. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, conquanto os elementos adunados ao processo são eficientes para o deslinde da controvérsia.



    5. Em se tratando de militar temporário, o ato de licenciamento do serviço ativo inclui-se no âmbito do poder discricionário que detém a organização militar, por força do contido no art. 121, § 3º, “a”, da Lei 6.880/80, o qual pode, então, licenciá-lo por conclusão de tempo de serviço e/ou por conveniência do serviço e sem que esse ato implique violação a direito adquirido, em razão do caráter precário de sua situação, porque, não sendo militar de carreira, tem permanência transitória, sujeita a engajamentos e reengajamentos a critério da Administração.



    6. Ademais, o licenciamento ex officio opera-se por força de lei, sem necessidade de motivação da decisão; sabendo-se, inclusive, que as razões de conveniência e oportunidade devem ser expedidas na hipótese de reengajamento; tudo em consonância com a pacífica jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça



    7. Ab initio, é vedado ao Judiciário a invasão da esfera do Poder Discricionário da Administração que lhe é assegurada pela lei, só lhe sendo possível controle judicial apreciando aspectos da legalidade e verificando se respeitados os limites da mesma, mas não as opções do respectivo poder, sob pena de violação aos arts 2º e 37 da Constituição da República, pois caso contrário, estaria substituindo o poder pertinente nos critérios próprios, o que é vedado.



    8. De se observar que a definição de critérios que regram a carreira militar é matéria que constitui atribuição da Administração militar, em obediência aos parâmetros legais, que encontra ressonância no princípio da eficiência, inscrito no caput do art. 37 da Carta Magna, e se afirma no contexto jurídico vigente em harmonia com a própria Constituição Federal.



    9. No caso em análise, a apelante não detinha estabilidade, conforme preceitua a Lei 6.880/80, art. 121, II, §3º, “a”, de modo que, o licenciamento se pautou na legalidade por parte da Administração Militar, mormente porque decorrente do seu poder discricionário, a qual, calcada em critérios de conveniência e oportunidade, somente está adstrita ao princípio da legalidade.



    10. De se ressaltar então, que “O prosseguimento na carreira militar está condicionado ao preenchimento de uma série de requisitos, os quais estão insertos campo da discricionariedade da Administração Castrense, cuja avaliação deverá vir, em regra, pautada nos critérios de conveniência e oportunidade, atendendo ao interesse público, razão pela qual ao Poder Judiciário não é dado exercer crivo sobre tal atividade, cabendo apenas, quando instado, apreciar a legalidade do procedimento.” (AC 0503792-71.2016.4.02.5101, T7, Disp.04/06/2018).



    11. Neste eito, em não tendo a ora recorrente, militar temporária, logrado êxito em demonstrar a existência de qualquer flagrante ilegalidade no ato de seu licenciamento de ofício — sendo determinante, para tanto, a constatação de não ter o mesmo alcançado estabilidade na carreira militar ao tempo do licenciamento, tornando a concessão da prorrogação alvitrada ato discricionário da força militar a que serviu, pautado nos critérios de conveniência e oportunidade, de rigor a manutenção do decisum vergastado.



    12.Por derradeiro os demais pleitos restam prejudicados, na medida em que a conduta da Administração Pública se mostrou legítima, irretocável, portanto, a a decisão vergastada.



    13. Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, XXXV e LV, e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente